Tribunal: TJPA
Processo: 0818052-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818052-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES DE
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE.

INOCORRÊNCIA. TEMA 135 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOMENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. TESES RELATIVAS AOS TEMAS REPETITIVOS DE NÚMEROS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. O agravante pretende obter a reforma do
decisum
, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do Estado, bem como a existência de prescrição parcial originária.

2. A execução tem como objeto multas regimentais e devolução de valores ao erário, em decorrência de irregularidades em prestações de contas de Convênios celebrados com o Estado. Em relação à prescrição originária, o agravante adota, como termo inicial do prazo prescricional, a data do Acórdão exarado pelo TCE/PA. Entretanto, considerando a possibilidade de interposição de recursos, o crédito somente pode ser definitivamente constituído após a conclusão do processo administrativo, com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas. Em suma, o termo inicial da prescrição, no presente caso, corresponde à conclusão do processo administrativo e não à data em que o Acórdão foi prolatado. Tema 135 do STJ.

3. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

4. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

5. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/7/2024 a 15/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818052-44.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0000346-30.2009.8.14.0014

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA,
objetivando reformar a decisão ID 103025915, proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, nos autos de nº. 0000346-30.2009.8.14.0014.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará em face do agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

Após a regular citação, o executado opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo recorrido, sob o fundamento de não ocorrência das formas de prescrição (originária e intercorrente).

Inconformado, o executado interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do Estado, bem como a existência de prescrição parcial originária.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição arguida, com a consequente reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 17059735.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17880847, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (Vide ID 18830628).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
17059735.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo Estado do Pará em face do agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

A decisão agravada possui a seguinte redação:

“DECISÃO

Trata-se de exceção de pré-executividade formulada com o objetivo de evitar a constrição de bens do executado, ora excipiente, no bojo de execução fiscal de dívida ativa movida pelo excepto.

Na exceção, argumenta o excipiente, em resumo, pugnou pela prescrição intercorrente e prescrição ordinária.

Intimado a se manifestar, o excepto apresentou impugnação, contrariando as alegações feitas pelo excipiente, ao final propugnando pela rejeição da exceção.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Compulsando os autos é hipótese de rejeição da presente exceção de pré-executividade. Explico.

Como sabemos, a exceção de pré - executividade é um instituto implantado em nosso ordenamento jurídico com a finalidade de evitar a constrição legal sobre os bens de pessoas físicas ou jurídicas indevidamente executadas, podendo haver arguição tanto de matéria de ordem pública quanto de causas extintivas ou modificativas do direito do excepto.

No caso das causas extintivas ou modificativas do direito do excepto, o único requisito é o de que estas devem ser comprovadas de plano, sem que haja a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, segue o teor da Súmula 393 do STJ, que reza que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Para o caso em tela, vejo que é possível conhecer dos termos da exceção de pré-executividade objetada, porém, sobre os quais desde já sublinho que não são suficientes para o acolhimento da pretensão.

No tocante à afirmação de que houve redirecionamento da execução, não assiste razão o excepto, pois, cuida-se de execução fiscal de firma individual sem separação ou autonomia patrimonial.

Outrossim, não há incidência de prescrição intercorrente, pois, a ação foi proposta em 30/04/2009, com o despacho inicial ocorrido em 05/05/2009 e, por conseguinte, os autos ficaram paralisados nos escaninhos da secretaria do juízo até 09/11/2017, quando então foi determinado a remessa dos autos a Procuradoria Geral do Estado para manifestação de interesse (ID 68844752).

No concernente à afirmação de que a certidão de dívida ativa que instrui a inicial é nula, de igual forma não vejo razão ao excipiente, uma vez que, compulsando os autos, vejo que dívida ativa em 14/04/2008, ou seja, há a presunção de que o trânsito em julgado da decisão administrativa, resultante do acórdão 33.620 do TCE, tenha ocorrido próximo desta data e a propositura da ação executiva ocorreu em 30/04/2009 (ID 68844749 p. 01).

Assim, portanto, inexiste prescrição originária.

No mais, ressalta-se o termo inicial a ser considerado é da sua constituição definitiva, ou seja, dívida ativa em 14/04/2008 com forme art. 174, caput do CTN.

Diante de tal panorama, em outro sentido não se poderia concluir senão naquele que converge para o indeferimento do pedido de justiça gratuita constante na inicial.

Decido

Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada e determino o prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

DEIXO de condenar o excepto em honorários com fundamento no entendimento do STJ de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 (dez) dias providenciar a atualização do débito exequendo, para fins de novo bloqueio de numerário da parte executada via SISBAJUD e de veículos automotores via RENAJUD.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se conclusos para decisão”. (Grifo nosso).

O agravante pretende obter a reforma da decisão acima,
arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do Estado, bem como a existência de prescrição parcial originária.

A execução tem como objeto multas regimentais e devolução de valores ao erário, em decorrência de irregularidades em prestações de contas de Convênios celebrados com o Estado. Os recursos foram destinados ao município de Capitão Poço, quando o executado exercia mandato de prefeito.

Em relação à prescrição originária, o agravante adota, como termo inicial do prazo prescricional, a data do Acórdão nº. 33.620-TCE/PA (20/2/2003). Entretanto, considerando a possibilidade de interposição de recursos, o crédito somente pode ser definitivamente constituído após a conclusão do processo administrativo, com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas. Em suma, o termo inicial da prescrição, no presente caso, corresponde à conclusão do processo administrativo e não à data em que o Acórdão foi prolatado.

Tal assertiva está em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.105.442/RJ
(Tema 135 do STJ)
.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011)”. (Grifo nosso).

O agravante não comprovou a data de conclusão do processo administrativo que resultou no crédito executado, ou seja, não indicou o termo inicial da alegada prescrição. Além disso, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre a inscrição dos débitos em dívida ativa e o despacho que ordenou a citação do devedor. Logo, não restou demonstrada a ocorrência da prescrição originária.

Da mesma forma, não há demonstração de que o Estado tenha incorrido na inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante
:

Tema 179:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1)

Os créditos executados foram inscritos em dívida ativa em 23/3/2008, 14/4/2008 e 15/4/2008 (ID 68844749, p. 3-5). A ação foi ajuizada em 30/4/09. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 5/5/09, data em que houve a interrupção da prescrição, de acordo com a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (ID 68844751, p. 4);

2)

O referido despacho não foi cumprido pela Secretaria do Juízo. Em 9/6/2017, o Diretor de Secretaria expediu um ato ordinatório para que o Estado se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento da execução (ID 68844752, p. 2);

3)

Em resposta, o Estado requereu o prosseguimento do feito, indicando o valor atualizado do débito e requerente a citação do executado, bem como o bloqueio de ativos via BACENJUD e RENAJUD (ID 68844753);

4)

Em 16/7/2018, o Juízo de origem determinou o cumprimento da citação (ID 68844754).

5)

O executado foi citado em 11/1/2022 (ID 68844757, p. 4) e apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por meio da decisão ID 103025915, proferida em 25/10/2023, após digitalização dos autos;

6)

Em 30/4/2024, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente, para promover a atualização do valor do débito (ID 114473622);

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o
Resp. nº. 1.340.553-RS, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O agravante não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco considerou o período de suspensão do feito, imprescindível para o início da contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição, seja originária, seja intercorrente, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 8 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024